Tribunal: TJES
Processo: 5012432-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012432-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5012432-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL DE MARATAÍZES - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de contestação/reconvenção na ação de busca e apreensão, indeferiu pedido liminar de revogação da medida constritiva e de devolução do veículo do agravante, sob alegação de novação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante comprova a ocorrência de novação contratual apta a afastar a medida de busca e apreensão e autorizar a devolução do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação não se presume e exige a presença concomitante de três requisitos: intenção de novar, preexistência de obrigação e criação de nova obrigação incompatível com a anterior (art. 361 do CC e jurisprudência do STJ).

4. As provas apresentadas (mensagens e comprovantes de pagamento) indicam apenas tentativa de quitação da parcela mais atrasada, sem elementos que demonstrem animus novandi ou incompatibilidade entre obrigações.

5. Ausente prova de quitação integral ou da purga da mora, subsiste o vencimento antecipado do débito e a manutenção da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A novação contratual não se presume e exige prova inequívoca dos requisitos previstos no art. 361 do CC. 2. Pagamento parcial ou renegociação de parcela isolada não afasta medida de busca e apreensão.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 361.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 322.508/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/04/2019, DJe 22/05/2019; STJ, REsp nº 1.169.039/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/06/2015, DJe 01/07/2015; TJES, AI nº 5004532-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, publ. 18/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5012432-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL DE MARATAÍZES - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA
agrava de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Marataízes, que indeferiu o seu pedido liminar formulado na contestação/reconvenção da ação de busca e apreensão (processo referência, nº 5001834-38.2023.8.08.0069), a qual manteve a constrição do seu bem.

Em suas razões, o agravante afirma que realizou novação com a agravada e que necessita do bem para transporte de sua esposa para realizar tratamento médico.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, o integral provimento do recurso, com a consequente revogação da medida constritiva e a imediata devolução do seu veículo.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, ocasião em que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao agravante (id. 11359718).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Registre-se que a questão afeta à admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, restou superada nos autos.

A matéria afeta à intempestividade restou afastada no acórdão id. 11359718, que acolheu o agravo interno interposto contra decisão monocrática do e. Des. Relator Namyr Carlos de Souza Filho, que inadmitiu o recurso.

Por ocasião do julgamento do referido agravo interno, restou consignado no voto condutor do e. Des. Carlos Simões Fonseca que:

“Neste caso concreto, o pedido formulado pelo ora agravante não foi de simples revisão da decisão proferida, mas de análise de fatos e provas carreadas aos autos naquele momento, ou seja, de fatos e provas novas. O réu – ora agravante – alegou, em sua defesa, que após o ajuizamento da demanda, as partes realizaram novação contratual e acordaram o pagamento das parcelas vencidas de forma diversa da originária. Alegou, ainda, que todas as parcelas até então devidas estavam adimplidas.

Não se tratando, pois, de pedido de reconsideração – assim como a decisão recorrida não pode ser interpretada como proferida em mero juízo de reconsideração – o prazo recursal deve ser contado a partir da intimação da decisão impugnada e não a partir da intimação da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Não há que se falar, pois, em intempestividade na interposição do recurso de agravo de instrumento.”

Portanto, em que pese tenha sido deferida a busca e apreensão do bem em decisão anterior à decisão agravada, restou determinado o processamento do presente agravo de instrumento.

Sob tal premissa, após detida análise dos autos, registra-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à alegação de novação entre as partes.

Consoante documentação acostada aos autos de origem foram carreados aos autos apenas as conversas de WhatsApp id. 30191239 e comprovantes de pagamento id’s. 30191240 e 30191241, que denotam novação, muito menos identificam todas as parcelas devidas e tampouco comprovam o pagamento integral delas.

Referidos documentos demonstram que o agravante buscou o pagamento da parcela mais atrasada do débito junto à agravada. Todavia, não possuem os requisitos inerentes à novação.

Neste tocante, imperiosa a observância da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de que “
a novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior.
” (STJ - AgInt no AREsp n. 322.508/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)

De acordo com a regra inserta no art. 361 do Código Civil, na ausência do ânimo de novar, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Diante disso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça adverte que, a despeito de não ser sempre possível identificar o
animus novandi
, mormente quando não consignado em termos expressos, existirá sempre que venha a ocorrer incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação, tornando-se impossível a coexistência de ambas. (REsp n. 1.169.039/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 1/7/2015.)

Tal entendimento tem aplicação no âmbito deste E. Sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO APENAS ENTRE A CREDORA E O DEVEDOR PRINCIPAL. UNIFICAÇÃO DE DÍVIDAS. SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDAS. NOVA DÍVIDA MAIOR E REFERENTE A DÉBITOS NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA ORIGINÁRIA DO FEITO DE ORIGEM. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO DO AVALISTA. EXONERAÇÃO DE SUA OBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: A) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior.
Precedentes (STJ - AgInt no AREsp n. 322.508/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.) II.
A regra inserta no artigo 361 do Código Civil, na ausência do ânimo de novar, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Diante disso, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adverte que a doutrina, a despeito de não fornecer critérios seguros para identificar o animus novandi, destaca que a incompatibilidade entre as obrigações é apta a evidenciá-lo
. Logo, em casos de renegociação de dívida, é possível afirmar que, via de regra, não ocorre a novação, salvo se houver pactuação em contrário ou incompatibilidade das obrigações. III. Em consonância com a delineada premissa, subsistem precedentes dos Tribunais pátrios assentando a caracterização da novação quando, mediante ajuste de vontades, há uma unificação ou aglutinação de dívidas, de modo que uma dívida é substituída por outra, maior e referente a débitos não integrantes da dívida originária. [...]” (TJES; AI 5004532-64.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 18/03/2024)

Logo, conforme a prova acostada aos autos, no caso concreto houve simples renegociação de dívida, atinente à parcela mais atrasada do contrato entre as partes.

Ausente a prova da alegada novação, por certo que a devolução do bem dependeria da purga da mora no tempo e modo devidos, mormente considerando o vencimento antecipado de todo o débito.

Neste tocante, embora o agravante afirme que realizou o pagamento das prestações vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não há qualquer prova da referida alegação.

Assim, conclui-se que a decisão recorrida não merece reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.